Tribunal: TJDFT
Processo: 0736023-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736023-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SILVIO PIVA ROMERO, PIVA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME, ANDREA ALVES NUNES ROMERO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução ajuizada pelo agravante em desfavor de SILVIO PIVA ROMERO, ANDREA ALVES NUNES ROMERO e PIVA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – ME, indeferiu pedido de penhora de imóvel por se tratar de bem de família. O agravante informa que, após ter acesso ao resultado de diligência realizada via INFOJUD, requereu a penhora do imóvel situado na Rua Tribo de Judá, Condomínio Morada de Deus – MOBB, n. 2, Jardim Botânico – DF, registrado sob a matrícula 104.845 no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de titularidade do primeiro agravado, tendo o pedido sido indeferido pelo Juízo a quo por se tratar da residência do executado. Sustenta que o agravado sequer foi intimado para comprovar que o referido imóvel seria o único bem destinado à sua moradia, tendo o magistrado de origem agido de ofício ao negar o pedido de penhora. Acrescenta que o imóvel está localizado no Jardim Botânico, região valorizada do Distrito Federal, o qual possui alto valor de mercado, superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo imprescindível sua penhora para a satisfação da dívida. Argumenta que o conjunto probatório não convence de que o imóvel apontado para constrição seja usado como efetiva residência do devedor nem que seja o único imóvel em seu nome. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo por reputar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consistente no risco de alienação do imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja confirmada a penhora do imóvel indicado nas razões recursais. Comprova o recolhimento de preparo (IDs 63394327 e 63394329). Junta documentos (IDs 63394328 e 63394330). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Transcrevo, por oportuno, o teor da decisão impugnada (ID 63394328): O exequente requer a penhora do imóvel no qual a executada reside, conforme indicado na própria petição inicial e onde também houve a citação (ID 159531983 e 167152538). Nesse contexto, é intuitivo que o imóvel indicado é impenhorável, por ser bem de família, à luz do art. 1o da Lei 8.009/90. Aliás, a impenhorabilidade do bem de família não está condicionada à prova de que ele seja o único imóvel de propriedade do devedor, senão de que este nele resida. Posto isso, indefiro o pedido antecedente. Por conseguinte, ante a ausência de bens a serem excutidos, a execução ficará suspensa em arquivo provisório por um ano (a partir da publicação da decisão de ID 199047192), nos termos do inc. III e §§ 1o e 4o do art. 921 do CPC. E, vencido esse o prazo, o feito permanecerá arquivado, agora na forma do § 2o do art. 921 do CPC. As pesquisas de bens por intermédio dos sistemas disponíveis ao juízo somente serão reiteradas se for demonstrada a modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Doravante, caso o exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da suspensão ou da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). Publique-se. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No que diz respeito à probabilidade do direito, certo é que se mostra reduzida, pois restou consignado na decisão agravada que o executado Silvio Piva Romero reside no imóvel indicado à penhora, tendo sido lá citado para responder ao processo de execução de título extrajudicial em 22/5/2023, consoante se extrai do ID 159531983 dos autos de origem. A mesma conclusão ressai do resultado da diligência realizada junto ao sistema INFOJUD, pois, de acordo com a declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda de pessoa física, o agravado reside na casa que o banco pretende ver penhorada e não possui outros bens imóveis declarados. No que se refere ao alegado perigo de dano, certo é que a alegação genérica de que o imóvel pode vir a ser alienado não tem o condão de demonstrar a urgência necessária ao deferimento da liminar. De qualquer sorte, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, inexistindo possibilidade de perecimento do direito à realização da medida pleiteada, no caso de provimento do recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-se-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub